Tribunal: TJSP
Processo: 2056403-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO PARA DEFERIR O PARCELAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA INICIAL, COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por pessoa física contra decisão que indeferiu pedido de diferimento das custas em ação monitória.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO PARA DEFERIR O PARCELAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA INICIAL, COM OBSERVAÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por pessoa física contra decisão que indeferiu pedido de diferimento das custas em ação monitória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão do diferimento das custas em ação monitória, não prevista no rol taxativo do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003.
III. Razões de Decidir
3. A Lei Estadual no 11.608/2003 não contempla a ação monitória para diferimento das custas, impossibilitando a concessão do benefício requerido.
4. Considerando a condição de pessoa física do agravante, é razoável conceder o parcelamento da taxa judiciária inicial em cinco parcelas consecutivas, sem prejuízo às partes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento ao agravo de instrumento, com observação. Tese de julgamento: 1. A ação monitória não está contemplada para diferimento das custas segundo a Lei Estadual no 11.608/2003. 2. É possível o parcelamento das custas em casos específicos, sem prejuízo às partes.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 11.608/2003, art. 5o, art. 4o, I; CPC, art. 290.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2070256-65.2022.8.26.0000, Rel. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2022.
TJSP, Agravo de Instrumento 2030804-43.2025.8.26.0000, Rel. Michel Chakur Farah, 28a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2138439-20.2024.8.26.0000, Rel. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2024.